Tribunal: TJES
Processo: 5008247-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008247-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008247-46.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06)
.
EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PACIENTE PORTADOR DE HIV.
INCOMPATIBILIDADE DO SEU ESTADO DE SAÚDE COM A PERMANÊNCIA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
NÃO COMPROVADA.

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

2. Eventual inobservância do prazo legal assinalado no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, não enseja imediata e automática revogação da custódia, já havendo o Supremo Tribunal Federal se manifestado no sentido de que “A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (STF, ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022).

3. “Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

4. Da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que o paciente é portador do vírus HIV, no entanto, não é possível aferir dos elementos probatórios a carência de condições da Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde para fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o paciente. Digno de nota registrar, ainda, que não também não restou evidenciada a gravidade do estado de saúde ou extrema debilidade do paciente, o que não enseja incompatibilidade do seu estado de saúde com a permanência no estabelecimento prisional.

5. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do f
umus comissi delicti e do periculum libertatis.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008247-46.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARCELO FERREIRA DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº

0000474-96.2024.8.08.0012
,
em razão de se encontrar preso preventivamente desde 09 de março de 2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. Outrossim, assevera que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, é portador de HIV e usuário de entorpecentes.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Emerge da denúncia (Id. 8790151, pp. 49/51) que, no dia 08 de março de 2024,
por volta das 21h30m, na Avenida Leopoldina, Vasco da Gama, Cariacica/ES, os denunciados Marcelo Ferreira Da Silva e Victor Ribeiro da Silva traziam consigo drogas ilícitas, para fins de traficância.

Ressai que, em patrulhamento pela região, local de intensa atividade de traficância, policiais militares avistaram os denunciados, que caminhavam juntos. Na ocasião, foi possível visualizar o momento em que uma sacola foi dispensada ao chão. Diante das circunstâncias, os policiais efetuaram procedimento de abordagem. Realizada a busca pessoal, com o denunciado Victor Ribeiro da Silva foram encontrados a quantia de R$ 212,00 (duzentos e doze reais) e um rádio comunicador. Por sua vez, com o denunciado Marcelo Ferreira da Silva foi encontrada a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais). Ao verificarem o conteúdo da sacola, que fora dispensada entre os dois denunciados no momento em que caminhavam, foi constatada uma vasta quantidade de substâncias entorpecentes, sendo: 07 (sete) pinos pequenos e 04 (quatro) pinos grandes de cocaína; 35 (trinta e cinco) buchas de maconha; 05 (cinco) unidades de substâncias entorpecentes conhecidas como "PAC"; 37 (trinta e sete) pedras de
crack

e a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais).

No tocante à alegação de ocorrência de
excesso de prazo
, há que se ressaltar que tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, verifica-se que, por ocasião da Audiência de Custódia (Id. 8790151, pp. 149/151), realizada em 09 de março de 2024, a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Em suas informações prestadas no Id. 8968250, a autoridade coatora informou que, em decisão proferida em 04/7/2024, a denúncia fora recebida, bem como designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16/7/2024. Registre-se, ainda, que foi determinada a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para que se manifestasse acerca do pedido de liberdade provisória formulado em favor do réu, ora paciente, Marcelo.

À vista disso, no tocante à alegação de extrapolação do prazo nonagesimal para revisão das prisões preventivas (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal), é de se pontuar que o andamento processual realmente não indica recente apreciação quanto à necessidade de manutenção da restrição cautelar.

De qualquer forma, eventual inobservância do prazo legal assinalado no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, não enseja imediata e automática revogação da custódia, já havendo o Supremo Tribunal Federal se manifestado no sentido de que “
A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (STF, ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022).

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Registre-se, ainda, que, da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que o paciente é portador do vírus HIV, no entanto, não é possível aferir dos elementos probatórios a carência de condições da Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde para fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o paciente.

Digno de nota registrar, ainda, que também não restou evidenciada a gravidade do estado de saúde ou extrema debilidade do paciente, o que não enseja incompatibilidade do seu estado de saúde com a permanência no estabelecimento prisional.

À luz de tal panorama, nada obstante o paciente esteja acometido por doença, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, em caso de necessidade, de modo que não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)